Tribunal: TJBA
Processo: 8024093-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024093-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONATAS SOARES APOSTOLO e outros

Advogado(s)
:
CINTIA CONCEICAO FERNANDES, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, CINTIA CONCEICAO FERNANDES, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA APÓS TROCA DE MEDIDOR. DISCREPÂNCIA NO HISTÓRICO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AMEAÇA DE CORTE DE ENERGIA FUNDADA EM DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA COELBA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O autor ajuizou ação alegando que, após a substituição do medidor de energia elétrica em setembro de 2020, passou a receber faturas com valores superiores ao seu consumo habitual, apesar de inexistir alteração no padrão de uso da unidade consumidora. Apontou que, além de manter as cobranças reputadas abusivas, a concessionária promoveu ameaça de suspensão do fornecimento de energia. Requereu a declaração de inexigibilidade dos valores, refaturamento com base na média de consumo anterior e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a irregularidade das cobranças relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, determinando refaturamento, declarando indevido débito de R$ 145,21 referente à recuperação de consumo, e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Ambas as partes interpuseram apelação: o autor pretendendo majoração do valor indenizatório, e a COELBA buscando a improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão
2. Delimita-se a controvérsia recursal em avaliar: (i) se a COELBA comprovou a regularidade das cobranças e dos procedimentos administrativos para fins de recuperação de consumo; (ii) se subsiste o dever de indenizar por danos morais; e (iii) se o valor fixado a tal título comporta majoração.

III. Razões de decidir
3. A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças impugnadas, tampouco a observância do contraditório e da ampla defesa exigidos para apuração de suposta irregularidade no medidor, conforme determinação do Tema 699/STJ, havendo discrepância relevante e injustificada entre o consumo histórico e aquele cobrado após a troca do medidor.
4. A averiguação unilateral dos valores e a ausência de demonstração do cumprimento das regras administrativas previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010 impedem o reconhecimento da legitimidade do débito, impondo a manutenção da declaração de inexigibilidade e do refaturamento determinado.
5. A ameaça de corte de serviço essencial fundada em cobrança indevida configura dano moral, por atingir a dignidade do consumidor e superar os limites do mero aborrecimento.
6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente à vista da gravidade da conduta e da necessidade de observância do caráter pedagógico e compensatório da reparação. Contudo, o valor pretendido pelo autor (R$ 15.000,00) revela-se excessivo diante da inexistência de efetiva suspensão do serviço.
7. O montante de R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da COELBA desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8024093-38.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelantes
JONATAS SOARES APÓSTOLO
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e, como Apelados,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
JONATAS SOARES APÓSTOLO.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da COELBA e em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora